Tribunal: TCU
Processo: 000.189/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades em procedimento licitatório realizado pelo Ministério da Saúde para registro de preços para aquisição de imunoglobulina humana 5g injetável. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, no mérito, prejudicada a presente representação, ante a decisão do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 39.574; 9.2. apensar os presentes autos ao TC Processo 015.475/2023-9 , que trata de acompanhamento da situação tratada nos autos; 9.3. notificar o Ministério da Saúde e a representante acerca desta deliberação.